Tribunal: CARF
Processo: 19515.004164/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004164/2007-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.800 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NESLIP S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RATIFICAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Acolhem-se os embargos de declaração para suprir a omissão apontada. E, na
ausência de efeitos infringentes, ratifica-se o decidido no acórdão recorrido
quanto à ocorrência de decadência e consequente extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, tão
somente para sanar a omissão apontada quanto à existência, ou não, de pagamentos antecipados
de IRPJ e de CSLL, e ratificar o decidido no Acórdão no 9101-006.375 quanto à extinção do
crédito tributário em razão da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi,
Luciano Bernart, e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004164/2007-19
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004164/2007-19

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 9101-006.375, julgado em 10/11/2022, cuja ementa e dispositivo receberam a
seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. SÓCIAS PESSOAS JURÍDICAS.
PARTICIPAÇÃO EM ATOS SOCIETÁRIOS EM OPERAÇÃO CASA-
SEPARA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, indicativo de
participação direta e fruição de benefícios da redução da carga tributária,
circunstâncias ausentes no acórdão recorrido.
GLOSA DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão pautada na natureza da despesa glosada, distinta
daquela admitida como dedutível no acórdão recorrido.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DOLO. OPERAÇÕES REALIZADAS
NA LINHA DE INTERPRETAÇÃO PREDOMINANTE À DATA DOS FATOS
GERADORES.
Não se sustenta a qualificação da penalidade na ausência de comprovação de dolo
no não pagamento de tributo que se saiba devido, mormente quando os atos
praticados encontravam-se em linha com precedentes administrativos proferidos à
época dos fatos geradores.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO
CTN.
Não havendo comprovação de dolo no não pagamento de tributo que se sabia
devido, aplica-se o § 4o do art. 150 do CTN para fins de contagem do prazo
decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e conhecer parcialmente do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria “multa qualificada”. No mérito,
acordam em: (i) relativamente ao recurso da Fazenda Nacional, na parte conhecida,
por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Luiz Tadeu Matosinho Machado que
votaram por dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões do voto vencido o
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004164/2007-19

conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli; e (ii) em relação ao recurso do
contribuinte, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Livia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Gustavo
Guimarães da Fonseca que votaram por negar-lhe provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Após a formalização da decisão, os autos foram encaminhados à Fazenda
Nacional em 14/02/2023 (fls. 5250-5254), e os embargos foram opostos três dias após
(17/02/2023), portanto, tempestivamente, à luz do § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF1,
independentemente do disposto no art. 792 do Anexo II do RICARF quanto ao início da
contagem do prazo nas intimações dirigidas à Fazenda Nacional.
Os embargos de declaração também foram opostos por parte legitimidade para
tanto, à luz do já citado § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
O despacho de admissibilidade dos embargos assim delimita o teor do recurso
interposto pela Fazenda Nacional:
[...]
A embargante apontou a existência de contradição e omissão no julgado acerca
da alegação de ausência de pagamento parcial no processo, a atrair as
disposições do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, no que diz respeito
à decadência.
[...]
Os vícios de contradição e omissão do julgado foram descritos na peça recursal
da seguinte forma:
“Com a devida vênia, ao decidir dessa forma, o v. acórdão embargado
incidiu em contradição ao aplicar o entendimento do Recurso Repetitivo
n. 973.733 – SC, do STJ, além de ter se omitido quanto à aplicação dos

1 Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da
Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da
delegacia da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso especial. (Redação dada pela
Portaria MF no 153, de 2018)
2 Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os
respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se der por intimado mediante
ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004164/2007-19

arts. 149, V, e 173, I, do CTN, na medida em que deixou de levar em
consideração que na hipótese em análise nestes autos não houve
pagamento parcial do tributo.” [destaques do recurso]
Pois bem, revisitando as contrarrazões, à época apresentadas, verifica-se que a
Fazenda Nacional, ora embargante, questionou a eventual aplicabilidade do art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional, por ausência de prova do pagamento
parcial dos tributos lançados – questão de fato inarredável ao emprego de suas
disposições – em duas oportunidades distintas, a saber, na alegação preliminar
de não demonstração da divergência interpretativa pelo recurso especial do
sujeito passivo, no ponto, e também na altercação meritória, como se extrai das
seguintes passagens:
“Por fim, vale ressaltar que, em relação à discussão da
contagem do prazo decadencial nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN, falece interesse de agir ao recorrente.
Para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ao contrário do que
defende o recorrente, não basta o mero afastamento do dolo, ou
mesmo da simulação. Segundo precedente do STJ, de reprodução
obrigatória pelo CARF, o citado dispositivo somente é aplicável
quando demonstrado o pagamento parcial do tributo discutido
na competência objeto de análise. Prova essa que não consta dos
autos e era de ônus do contribuinte ora recorrente, nos termos do
art. 373 do CPC/2015 (art. 333 do CPC/1973).” (efls.
5.054/5.055 – grifado)
“Não suficiente, vale ainda notar que, nos termos do art. 373 do
CPC/2015, em norma já presente no CPC de 1973, é ônus do
contribuinte comprovar a existência das condições para a
contagem do prazo decadencial nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN, como a existência de pagamento antecipado na
competência em que ocorreu o fato gerador. Prova essa que não
consta dos autos.” (efl. 5.072 – grifado)
Tocante às alegações de não conhecimento do recurso especial do sujeito
passivo, a decisão arguida averbou que descaberia, naquele momento, investigar
a existência de pagamentos parciais, remetendo sua averiguação ao exame de
mérito, ainda assim, se afastada a contagem da decadência pela aplicação do art.
173, I, do CTN, nestes termos:
“Por fim, observe-se que, no entendimento da PGFN, falece interesse de
agir ao recorrente quanto à aplicação do art. 150, §4o do CTN porque,
segundo precedente do STJ, de reprodução obrigatória pelo CARF, o
citado dispositivo somente é aplicável quando demonstrado o pagamento
parcial do tributo discutido na competência objeto de análise. Prova essa
que não consta dos autos e era de ônus do contribuinte ora recorrente,
nos termos do art. 373 do CPC/2015 (art. 333 do CPC/1973). Contudo,
em sede de admissibilidade do recurso especial, descabe investigar se a
prova em referência consta dos autos, bem como se e quando caberia à
Contribuinte tê-la apresentado. Este aspecto somente terá relevo se
revertido o entendimento firmado no acórdão recorrido acerca da
aplicação do art. 173, I do CTN e inclusive tendo em conta os
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004164/2007-19

fundamentos da decisão que será tomada acerca da qualificação da
penalidade, por provocação da PGFN em seu recurso especial.”
No enfrentamento da controvérsia sobre a decadência do lançamento, o voto vencido
registrou o prejuízo da análise da alegação sobre a inexistência de pagamento parcial,
para o propósito de se adotar o art. 150, § 4o, do CTN, ao passo que encampava a tese
de que houve simulação nas operações objeto de autuação, o que levaria à contagem do
lapso decadencial para o art. 173, I, do CTN, [...]
O voto vencedor, por seu turno, em que pese reconhecer a relevância do
pagamento parcial para a lide, mormente pela aplicação do REsp no
973.733/SC, não se manifestou pontualmente sobre sua ocorrência na situação
dos autos, como se observa dos seguintes recortes da fundamentação:
“Em relação à contagem do prazo decadencial, não se pode ignorar que
o STJ entendeu, em caráter definitivo (julgamento de recurso
representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, do CPC/1973),
que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, a questão
do pagamento antecipado é relevante para definição do prazo, assim
como a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme se observa
na ementa do REsp 973.733/SC, 1a Seção, Dje 18/09/2009, de relatoria
do Ministro Luiz Fux:
[...]
De fato, o § 4o do art. 150 do CTN determina que se “a lei não fixar
prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação”.
Por outro lado, sempre que a palavra “simulação” foi utilizada no CTN,
a foi acompanhada da palavra “dolo”, o que, ao fim e ao cabo, leva a
concluir que a simulação capaz de afastar a aplicação do art. 150, §4o, e
atrair a aplicação do art. 173, I, do CTN, é aquela em que o sujeito
passivo age com dolo para não pagamento de tributo que saiba ser
devido,
E, conforme já esclarecido quando do exame da multa qualificada, é
nesse sentido que se tem que entender que o conceito de simulação, em
casos desse tipo, há se interpretado como um com conjunto de atos
dolosos que se almeje o não pagamento de tributo que se saiba ser
devido, o que não ocorreu no caso concreto e impede também a
aplicação do enunciado de Súmula CARF no 723.
E, conforme já externado quando do exame da qualificação da
penalidade, concluo que não há que se falar em dolo no não pagamento
de tributo que se sabia devido, atraindo-se a aplicação do § 4o do art.

3 Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 5336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004164/2007-19

150 do CTN para fins de contagem do prazo decadencial, o que implica o
provimento do Apelo do Contribuinte.
Como se verifica dos trechos recortados, o argumento de ausência de
pagamento parcial, no caso dos autos, formulado pela Fazenda Nacional não foi
pontual e expressamente avaliado, seja para acolher ou rechaçar, também não se
identificando essa informação claramente do inteiro teor do aresto, de modo que
se constitui em ponto sobre o qual deveria a turma julgadora se manifestar e não
o fez, a caracterizar omissão, o que justifica, neste juízo prévio, perfunctório e
monocrático, o seguimento dos embargos para julgamento.
Concernente à petição aviada pelo sujeito passivo, em 03/03/2023, em que
contesta as razões dos embargos manobrados pela Fazenda Nacional – ainda
que carente de previsão regimental –, envia-se o seu exame à apreciação do
órgão julgador, juntamente com o recurso correspondente.
Em face de todo o acima exposto, considerando a aparente omissão do ato
decisório, DOU SEGUIMENTO aos embargos de declaração para apreciação
plenária.
Encaminhe-se o feito à 1a Turma/CSRF, ao Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Redator, para análise, inclusão em pauta de julgamento e adoção
de outras providências cabíveis.
O contribuinte peticionou nos autos acerca dos embargos opostos pela Fazenda
Nacional, assim se manifestando, no que interessa ao litígio:
A própria Receita Federal constatou o pagamento de tributo e cobrou
exclusivamente diferenças de IRPJ e CSLL.
Basta ler o seguinte trecho do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL N° 01, no
qual se reconhece expressamente que, no periodo de apuração autuado, houve
ganho de capital tributado de R$ 221.034.578,37 (fls. 326):

Inclusive, a Receita Federal também constatou a existência de pagamentos de
antecipações mensais e retenções na fonte durante o ano calendário de 2002,
tendo levado em consideração as antecipações mensais ao quantificar as multas
isoladas de IRPJ e de CSLL (fls. 347 e 676), razão pela qual foi exigida apenas
"diferença não recolhida como estimativa", atraindo, portanto, as Súmulas
CARF n° 135 e 138 quanto à aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, §4°, do CTN.
Seja como for, para que não pairem quaisquer dúvidas quanto à existência de
pagamento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL no ano calendário de
2002, a PETICIONARIA acessou o portal e-CAC da Receita Federal e obteve
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004164/2007-19

os anexos comprovantes de arrecadação (DOC. 01), que, como já ressaltado,
foram levados em consideração pelos próprios autos de infração.
Logo, não há omissão nem contradição no ACÓRDÃO EMBARGADO. Há,
sim, a tentativa de trazer à discussão neste processo algo que dele jamais fez
parte, por ser matéria incontroversa e não-litigiosa.
Diante do exposto, os Embargos de Declaração são manifestamente
improcedentes, sequer devendo ser conhecidos nos termos do art. 65, § 3o do
RICARF.
Em seguida, tendo sido o redator do voto condutor do aresto embargos, os autos
foram a mim distribuídos, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
Os Embargos são tempestivos e opostos por parte legítima para tanto.
Acerca dos vícios apontados pela Fazenda Nacional em seus embargos, entendo
que, em parte, lhe assiste razão.
Não vislumbro a contradição apontada pela Embargante no voto condutor do
aresto em questão, pois, em nenhum momento, afirmou-se que a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN para fins de contagem do prazo decadencial prescinde-se da existência de pagamento ou
antecipado, ou ainda de ato passível de homologação, como, por exemplo, declaração prévia ou
informação sobre tributo devido.
Por outro lado, considerando-se que a Fazenda Nacional havia alegado, em suas
Contrarrazões ao Recurso Especial do Contribuinte, a inexistência de pagamentos antecipados
que pudessem atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN para fins de contagem do prazo
decadencial (a partir da data da ocorrência do fato gerador), certa ou errada tal premissa, o
colegiado deveria ter se pronunciado acerca do tema, o que caracteriza omissão no acórdão
embargado e consequente acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
No mérito, contudo, a irresignação do Embargado se justifica: a existência de
pagamentos antecipados de IRPJ e CSLL é incontroversa nos autos!
Como bem apontado pelo Embargado, no lançamento de multas isoladas a
autoridade fiscal autuante deixou claro que estaria fazendo o lançamento com base no IRPJ e
CSLL não recolhidos mensalmente, identificando em suas tabelas de cálculo o valor já recolhido
a título de estimativas. Confira-se os demonstrativos de IRPJ (fl. 347 e de CSLL (fl. 676), com
os destaques ora acrescidos:
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004164/2007-19

Ademais, no lançamento referente ao ganho de capital a autoridade fiscal
evidencia que houve apuração parcial do tributo devido (fl. 326):
O ganho de capital a ser tributado é de R$ 1.128.722.400,81, conforme
demonstrado abaixo:

Especificamente em relação ao IRPJ, à fl.328, a autoridade fiscal ainda cita outro
recolhimento de DARF, ainda que a destempo, acerca de pagamento de parcela do IRPJ devido
referente ao estorno de parte do ganho de capital:
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004164/2007-19

O contribuinte apresentou o DARF de pagamento de IRPJ em 30/04/2004,
código receita 2362 no valor de R$ 79.852.446,14, como parte do pagamento
do estorno de parte do ganho de capital no valor de R$ 350.730.300,00.
Fizemos a imputação do pagamento conforme demonstrativo.
No próprio auto de infração (fl. 348), a autoridade fiscal, após imputação do
referido pagamento, faz a dedução da exigência:

Relativamente ao IRPJ, na DIPJ consta ainda a existência de imposto retido na
fonte no valor de R$ 10.353.582,61 (fl. 48 – Ficha 12A, linha 13).
Por fim, às fls. 5296-5301 o Embargado anexou cópia de comprovantes de
recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL referentes ao período de apuração de janeiro a
julho de 2002.

Fl. 5340
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004164/2007-19

2
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
da Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada
quanto à existência, ou não, de pagamento antecipados de IRPJ e de CSLL, e ratificar o decidido
no Acórdão no 9101-006.375 quanto à extinção do crédito tributário em razão da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 5341
DF CARF MF
Original